Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-10.2020.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Apelações. Dissolução de condomínio. Cobrança de alugueis. Preclusão. Despesas. Obrigação devida. Honorários de sucumbência. Base de cálculo.
1. A matéria de defesa deve ser alegada na contestação, sob pena de preclusão, salvo nas hipóteses, não configuradas, do CPC 493 e 1.014.
2. A responsabilidade do coproprietário de reembolsar as condôminas pelas despesas propter rem (IPTU/TLP), proporcionalmente ao seu quinhão, decorre de expressa disposição legal (CC 1.315).
3. Honorários advocatícios fixados sobre o valor da condenação.